Tribunal: TJBA
Processo: 8003141-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003141-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NILMARIO LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. TEORIA DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

O contrato entre a plataforma e o motorista, ainda que regido pela autonomia da vontade e liberdade contratual, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da probidade, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil.

A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe que os direitos e garantias fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, sejam respeitados nas relações entre particulares, exigindo notificação prévia e justificativa adequada para o descredenciamento do motorista.

A exclusão unilateral do motorista, sem aviso prévio ou justificativa plausível, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil da plataforma.

O bloqueio do perfil do motorista na plataforma de intermediação de corridas compromete diretamente sua subsistência, justificando a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.194,17, quantia proporcional ao prejuízo sofrido e adequada ao caráter compensatório e pedagógico da sanção.

Os lucros cessantes decorrem da privação injustificada do exercício da atividade remunerada, devendo ser apurados em liquidação de sentença, conforme os rendimentos médios do motorista antes do descredenciamento.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo majorados para 20% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8003141-67.2023.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s - NILMARIO LIMA DE OLIVEIRA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À
S

APELAÇÕES
CÍVE
IS
DA PARTE AUTORA
E
DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5